Tribunal: TJSP
Processo: 1011301-86.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011301-86.2019.8.26.0348/50000
Voto no 46026_JV
1/7
Registro: 2021.0000001760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011301-86.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante SANTA
HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., é embargado LAURINDO MEDICI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011301-86.2019.8.26.0348/50000
Voto no 46026_JV
2/7
VOTO No: 46026
Embargos de Declaração Cível No 1011301-86.2019.8.26.0348/50000
COMARCA: Mauá
Embargante: Santa Helena Assistência Médica S.a.
Embargado: Laurindo Medici
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Recurso de índole
integrativa, não substitutiva. Assuntos devidamente tratados no
ven. acórdão embargado inclusive com intuito prequestionador,
demanda omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial, o
que inexiste na espécie modo suficientemente claro e inteligível.
Inadmissível
pretensão
infringente.
Jurisprudência.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos para suprir
omissão supostamente havido no acórdão de fls. 711/724, bem como para fins de
prequestionamento (Súmulas 98/STJ e 282 e 356/STJ).
Alega a embargante que o acórdão foi omisso em relação
a realização da prova pericial, necessária para comprovar a indicação ou não da
autora em regime de home care.
Desnecessária a intimação da parte contrária, para
contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Embargos de declaração, como é de inequívoca ciência,
qualificam-se como recurso integrativo (e não de substituição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011301-86.2019.8.26.0348/50000
Voto no 46026_JV
3/7
Por isso, exigem que o ato judicial padeça de qualquer
dos vícios do artigo 1022 do CPC, não podendo ser utilizados para obter novo
reexame da causa se a resposta dada estando suficientemente fundamentada pôs
fim à controvérsia, nem mesmo se apontado o fim exclusivo de prequestionamento.
In casu, é certo afirmar que o contido no aresto
combatido é suficiente a dirimir a disputa e restabelecer o equilíbrio social em
relação às partes.
Não há falar-se em omissão.
Constou do v. acórdão:
“O artigo 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o
julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de
outras provas. Sendo o juiz destinatário das evidências, cabe a este, de ofício ou
mediante requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao
julgamento, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo
370 do Código de processo Civil).
Os documentos acostados aos autos foram suficientes
para a elucidação dos fatos e para a apreciação da controvérsia.
Desse modo, ainda que a recorrente tenha interesse na
produção de outras provas, se o julgador entende que as já existentes nos autos são
suficientes para o julgamento da ação, pode e deve proferir sentença, sem que se
configure o cerceamento de defesa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011301-86.2019.8.26.0348/50000
Voto no 46026_JV
4/7
Da conjugação de todos esses pontos, resta claro que se
veicula mero inconformismo, com escopo infringente do ato judicial, que não se
encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração.
Em outras palavras: a parte embargante objetiva a
adequação do julgado, modificando-o ao entendimento dito como correto, o que é
inadmissível na estrita via dos embargos declaratórios.
A propósito:
“[...] 3. Depreende-se do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
que os embargos de declaração não se prestam ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de conferir
meramente efeito modificativo ao recurso. 4. Embargos de
declaração rejeitados” (STJ
4a Turma
EDcl no REsp no
1.733.013/PR
Rel. Min. Luis Felipe Salomão
j. em
29.06.2020 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 3.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ 3a Turma EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011301-86.2019.8.26.0348/50000
Voto no 46026_JV
5/7
AgInt no AREsp no 1.169.362/PR
Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva j. em 22.05.2018 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS
DO
CPC
DE
2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
RECURSO
DE
CARÁTER
MERAMENTE
INFRINGENTE
E
PROCRASTINATÓRIO,
A
TORNAR
INARREDÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...] 3. É nítido o
caráter meramente modificativo que o embargante, inconformado,
busca com a oposição de embargos de declaração, pretendendo o
reexame de questões já examinadas e decididas - o que torna
forçosa a imposição de multa. Ora, consoante o entendimento
pacificado na doutrina e jurisprudência, 'é incabível, nos
declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre
o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência,
do resultado final' (RSTJ 30/412). 4. Embargos de declaração
rejeitados com aplicação da multa prevista no §2o do art. 1026 do
Novo Código de Processo Civil” (STJ
4a Turma
EDcl no
AgInt nos EDcl no REsp no 1.535.183/SC Rel. Min. Luis Felipe
Salomão j. em 07.02.2017 V.U., destaques nossos).
Por isso, exigem que o ato judicial padeça de
qualquer dos vícios do artigo 1022 do CPC, não podendo ser utilizados para
obter novo reexame da causa se a resposta dada estando suficientemente
fundamentada
pôs fim à controvérsia, nem mesmo para o fim de
prequestionamento.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011301-86.2019.8.26.0348/50000
Voto no 46026_JV
6/7
“[...] A obrigatoriedade do prequestionamento da questão a ser
debatida e decidida no STJ é uma exigência do ordenamento
jurídico. Além disso, o artigo 1.025 do CPC exige que o acórdão
reprochado contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade,
o que não é o caso dos autos [...]” (STJ 2a Turma REsp no
1.770.435/SP Rel. Min. Herman Benjamin j. em 08.11.2018
V.U., destaques nossos).
Importa, em verdade, que o ato judicial tenha
analisado o(s) tema(s) tratado(s) pelos artigos legais, sendo despicienda a
mera menção a estes.
Nesse sentido:
“[...] A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento” (Súmula n. 211/STJ)” (STJ
4a Turma

REsp no 1.714.644/SP Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira j.
em 10.04.2018 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. Para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial. Precedentes. Embargos de
divergência recebidos” (STJ
Corte Especial
EREsp no
198.413/AL Rel. Min. César Asfor Rocha j. em 21.11.2001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011301-86.2019.8.26.0348/50000
Voto no 46026_JV
7/7
V.U., destaques nossos).
Tendo esta Egrégia Corte esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à parte embargante interpor os eventuais recursos próprios
destinados aos Tribunais Superiores.
Em suma: face à inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado, os presentes embargos
não merecem acolhimento.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator